Tribunal: TJSP
Processo: 2100280-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, bem como determinou a imediata inserção de restrição de circulação e licenciamento no veículo. Pretensão das autoras à reforma. Descabimento. Documentos que instruem a inicial não são suficientes, por si sós, para o convencimento acerca do direito das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, bem como determinou a imediata inserção de restrição de circulação e licenciamento no veículo. Pretensão das autoras à reforma. Descabimento. Documentos que instruem a inicial não são suficientes, por si sós, para o convencimento acerca do direito das autoras-agravantes, razão pela qual se vislumbra a necessidade de dilação probatória. Ademais, a determinação de bloqueios sobre o veículo se enquadra no poder geral de cautela do magistrado, e visa a salvaguardar o próprio direito alegado pelas agravantes. Precedente. Decisão mantida. Recurso desprovido.